Tribunal: TJMT
Processo: 1022314-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022314-42.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Estabilidade, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ADAO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 207.798.951-34 (IMPETRANTE), ADEMILSON GRATIDIANO DA SILVA - CPF: 503.319.571-91 (IMPETRANTE), ADERALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 711.283.791-04 (IMPETRANTE), ADVALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 809.423.181-53 (IMPETRANTE), AGNALDO DOS REIS E SILVA - CPF: 522.800.201-49 (IMPETRANTE), ALEX DA SILVA DIAS - CPF: 011.272.961-40 (IMPETRANTE), ALEX MAURICIO - CPF: 021.070.541-85 (IMPETRANTE), ALEX ROBERT FERNANDES DA COSTA - CPF: 691.863.321-04 (IMPETRANTE), ALEXANDRE DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 621.042.681-68 (IMPETRANTE), ALEXANDRE DOS SANTOS LARA - CPF: 697.864.101-49 (IMPETRANTE), ALOISIO JAQUES DE OLIVEIRA - CPF: 275.062.231-04 (IMPETRANTE), ALUIZIO CAMQRGO SEVERINO - CPF: 571.629.301-82 (IMPETRANTE), AMINAPBE MATILDES DIAS - CPF: 594.726.261-49 (IMPETRANTE), ANTONIO JOSE VENTURA DE ALMEIDA - CPF: 569.672.171-00 (IMPETRANTE), ANTUNES ANDRE DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 005.781.571-28 (IMPETRANTE), ARILSON SOARES DA SILVA - CPF: 396.154.211-20 (IMPETRANTE), ARMANDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 923.928.651-91 (IMPETRANTE), BRENO CHARLES MORAES DO VAL - CPF: 010.016.921-01 (IMPETRANTE), CARLOS ALBERTO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 622.043.271-15 (IMPETRANTE), CARLOS EDUARDO DE SOUZA - CPF: 535.903.501-30 (IMPETRANTE), CELSO RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 823.706.131-49 (IMPETRANTE), DIEGO HENRIQUE DENIZ DE LIGORIO - CPF: 024.148.171-60 (IMPETRANTE), DJEAN RUBEM DOS ANJOS - CPF: 048.596.534-83 (IMPETRANTE), DOUGLAS WIRIS ALMEIDA GOMES - CPF: 023.356.951-00 (IMPETRANTE), EDEJAIME DAMACENO DE OLIVEIRA - CPF: 854.890.341-49 (IMPETRANTE), EDMILSON DO CARMO SANTOS - CPF: 629.886.031-20 (IMPETRANTE), ELDO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 594.586.821-34 (IMPETRANTE), ELENISE FATIMA PASINATO CORREA - CPF: 990.159.351-49 (IMPETRANTE), ELIAS MOREIRA CARDOSO - CPF: 537.453.451-34 (IMPETRANTE), ELIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 396.212.781-04 (IMPETRANTE), ELIZA EMIKO FUJISAWA - CPF: 693.883.341-91 (IMPETRANTE), FERNANDO ANTONIO DE LIMA - CPF: 078.315.521-20 (IMPETRANTE), FRANCIELY REGINA DA SILVA - CPF: 026.749.231-64 (IMPETRANTE), GILVAN DOS SANTOS - CPF: 202.455.051-72 (IMPETRANTE), JAMIL ROQUE MODESTO - CPF: 415.715.761-34 (IMPETRANTE), JEAN MARCELL DE AZEVEDO - CPF: 698.221.901-15 (IMPETRANTE), JERONIMO ANTONIO FERRA PEREIRA NETO - CPF: 692.535.441-04 (IMPETRANTE), JOAO PEDRO AGRIPINO FERREIRA - CPF: 002.085.201-04 (IMPETRANTE), JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 229.743.691-20 (IMPETRANTE), JOCIMARCOS PEREIRA LEITE - CPF: 603.775.851-49 (IMPETRANTE), JOELINO DAS NEVES CEBALHO - CPF: 843.462.211-49 (IMPETRANTE), JONATHAN FIOREZE DA SILVA - CPF: 020.737.091-50 (IMPETRANTE), JORGE RODRIGO MARTINS - CPF: 621.706.351-49 (IMPETRANTE), JOSINEY FERNANDES EVANGELISTA - CPF: 594.888.161-04 (IMPETRANTE), JOSYMAR DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 904.132.021-00 (IMPETRANTE), JUARY CATARINO DOS SANTOS - CPF: 655.122.001-00 (IMPETRANTE), JULIANO DE AMORIM GOMES - CPF: 020.481.021-31 (IMPETRANTE), LEONILDO MORBEQUES - CPF: 814.471.751-15 (IMPETRANTE), LISSANDRO NACER DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 022.202.151-99 (IMPETRANTE), LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 797.355.681-87 (IMPETRANTE), MAGDA CRISTINA PIRES SALVIANO - CPF: 571.410.021-20 (IMPETRANTE), MARCELO BATISTA DA SILVA - CPF: 691.721.961-49 (IMPETRANTE), MARCELO FREITAS ROSSANI - CPF: 736.483.371-49 (IMPETRANTE), MARCOS ANTONIO SILVA MIRANDA - CPF: 667.165.191-49 (IMPETRANTE), MARCOS ROBERTO DOMINGOS DIESEL - CPF: 030.382.021-77 (IMPETRANTE), MARCOS VIEIRA DE SOUSA - CPF: 691.362.201-59 (IMPETRANTE), MAURICIO CAMPOS DUCA - CPF: 452.869.221-04 (IMPETRANTE), NEURIDES BARBOSA FERREIRA - CPF: 353.655.601-91 (IMPETRANTE), ODENIR DE MIRANDA - CPF: 207.303.651-15 (IMPETRANTE), PAULO GIOVANNI RONDON MONGE DOS SANTOS - CPF: 891.383.411-15 (IMPETRANTE), PAULO ROGERIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 616.882.071-04 (IMPETRANTE), PEDRO INACIO GONCALVES - CPF: 378.732.291-49 (IMPETRANTE), RAFAEL ALVES DE LARA - CPF: 020.777.641-55 (IMPETRANTE), RAFFAEL GARCIA MARVULLE - CPF: 732.981.231-53 (IMPETRANTE), RENAN ALVES DE ALMEIDA - CPF: 040.544.491-58 (IMPETRANTE), RODRIGO DA FONSECA SILVA - CPF: 006.944.171-57 (IMPETRANTE), ROGERIO LIMA RAMOS - CPF: 667.426.501-25 (IMPETRANTE), RONALDO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 825.101.721-15 (IMPETRANTE), ROSANGELA JULIANA SEONACA - CPF: 774.890.391-34 (IMPETRANTE), ROSANO CLEBER DE OLIVEIRA - CPF: 594.616.591-72 (IMPETRANTE), SEBASTIAO SIQUEIRA DUARTE JUNIOR - CPF: 935.010.561-68 (IMPETRANTE), SERGIO FONTANA DE OLIVEIRA - CPF: 721.243.771-91 (IMPETRANTE), VALMIR CORREA - CPF: 453.407.571-53 (IMPETRANTE), VANDERLAN CARDOSO DE FARIA - CPF: 495.817.911-91 (IMPETRANTE), VICENTE FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 383.882.431-87 (IMPETRANTE), WAGNER FRANCISCO DE JESUS CAMPOS - CPF: 846.282.431-15 (IMPETRANTE), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS (IMPETRADO), SENHOR ELLITON OLIVEIRA DE SOUZA DIRETOR-PRESIDENTE DO MTPREV (IMPETRADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JOAO BATISTA AGUIAR DE JESUS - CPF: 570.839.751-91 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (IMPETRADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E SUBMETEU A QUESTÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE —
artigo 2o, § 7o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso n° 202, de 28 de dezembro de 2004, com a redação dada pela Lei Complementar no 654, de 19 de fevereiro de 2020
— ACOLHIMENTO PELA TURMA — REMESSA AO ÓRGÃO ESPECIAL — NECESSIDADE — ARTIGO 949, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Acolhida pela Turma, em sede de mandado de segurança, a arguição de inconstitucionalidade do artigo 2o, § 7o, da
l
ei
c
omplementar do Estado de Mato Grosso n° 202, de 28 de dezembro de 2004, com a redação dada pela Lei Complementar no 654, de 19 de fevereiro de 2020, deve a questão ser submetida ao Órgão Especial, consoante estabelece o artigo 949, II, do Código de Processo Civil.

Arguição de inconstitucionalidade acolhida. Questão submetida ao Órgão Especial.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Adão Martins de Oliveira e outros
contra ato do
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
e do
Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência
, com pedido de liminar.

Asseguram que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ação cível originária
no 3396/DF, não declarou a inconstitucionalidade da Lei Nacional no 13.954, de 16 de dezembro de 2019, pelo que inexiste razão para não aplicação do artigo 2o, § 7o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 202, de 28 de dezembro de 2004, com a redação dada pela Lei Complementar no 654, de 19 de fevereiro de 2020, que estabeleceu a incidência de idêntica alíquota de contribuição previdenciária das Forças Armadas.

Asseveram que, “
caso vigore a interpretação do Estado e este efetue a cobrança de 14% de contribuição previdenciária dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas, restarão violadas as regras basilares previstas na Constituição Federal, em especial as prevista nos artigos 22, inciso XXI, 24, inciso XI
”.

Requerem o deferimento da segurança para que os impetrados se abstenham de proceder ao desconto de contribuição previdenciária no percentual de catorze (14%) sobre a remuneração.

Indeferida a liminar e a segurança em relação ao Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência. Também, indeferido o pedido de redistribuição dos autos, em razão de prevenção da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro (Id. 68223998).

Não há informações do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso (Id. 70911973) nem manifestação do Estado de Mato Grosso, consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 33434993), opina pelo reconhecimento da ilegitimidade do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso para figurar no polo passivo do
mandamus
. No mérito, “
manifestação pelo não conhecimento. Se menos, pelo desprovimento
”, visto que “
a redação atual do art. 24-C do Dec-lei 667/1969 é inconstitucional
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, anoto que, não conheci da alegada prevenção da eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, relatora do mandado de segurança coletivo, autos no 1013270-96.2020.8.11.0000, visto que a circunstância de tratar da mesma matéria (alíquota de contribuição previdenciária aos servidores militares do Estado de Mato Grosso diversa das Forças Armadas), não a torna preventa. Ainda, porque inexiste risco de prolação de decisões conflitantes, uma vez que o julgamento do mérito do
mandamus
compete ao Colegiado.

Também, indeferi a segurança em relação ao Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência, com fundamento nos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei de Regência, porque os atos administrativos praticados por ele não se submetem, em ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, a Turma já decidiu que ele está legitimado a figurar no polo passivo de mandado de segurança que discute desconto previdenciário:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% PARA 9,5% – IMPOSSIBILIDADE – CABE AO ENTE ESTATAL A DEFINIÇÃO DAS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES – VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA VANTAGEM REMUNERATÓRIA – ART. 7o, § 2o, DA LEI 12.016/2019 – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL OU NONAGESIMAL NÃO VERIFICADOS – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA.

1 - Os atos administrativos praticados pelo Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência-MTPREV, não se submetem a ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância. O Secretário de Estado e Gestão de Mato Grosso está legitimado a figurar no polo passivo do presente
mandamus
. [...]. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1019672-96.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 17 de junho de 2021).

[...] O Secretário de Gestão do Estado de Mato Grosso é legítimo para responder pelo ato de desconto previdenciário a maior, pois compete a este a elaboração da folha de pagamento dos servidores públicos, incluída neste mister a implantação da contribuição previdenciária dos funcionários públicos inativos; todavia, excluído da lide o Secretário de Estado de Fazenda. [...]. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1000136-41.2016.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 4 de outubro de 2018).

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É esta a redação original do artigo 2o, I, da
l
ei
c
omplementar do Estado de Mato Grosso n° 202, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre
a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
:

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I -
11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividade
; [sem negrito no original]

Posteriormente, veio a lume a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 654, de 19 de fevereiro de 2020, que alterou e acrescentou dispositivo na
l
ei
c
omplementar n° 202, de 28 de dezembro de 2004, nos seguintes termos:

Art. 2o O art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

‘Art. 2o (...)

I -
14% (quatorze por cento)
:

a)
da remuneração total dos servidores civis em atividade
, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos
servidores civis
em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos
servidores civis
em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

§ 6o Ficam isentos da contribuição estabelecida pelo § 5o os segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso cujos proventos, em sua totalidade, sejam inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), reajustados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

§ 7o
A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019
.

§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.’

[...]. [sem negrito no original]

Assim, constata-se que, com o advento da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 654, de 19 de fevereiro de 2020, a alíquota de contribuição previdenciária de onze por cento (11%) aplicada aos servidores civis e militares passou a incidir, a partir de 1o de junho de 2020, da seguinte forma: i)
aos servidores civis
, aplica-se, de regra, a alíquota de catorze por cento (14%) na forma dos incisos I e II do artigo 2o, uma vez que a de onze por cento (11%) se cuida de hipótese de pessoa com doença incapacitante (inciso III); e ii)
aos servidores militares
, não houve fixação de alíquota alguma, visto que determinou a observância do disposto no artigo 24-C do Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, e no artigo 24 da Lei Complementar Nacional no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

A Lei Complementar Nacional no 13.954, de 16 de dezembro de 2019, no essencial, dispõe que:

Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei no 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei no 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei no 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei no 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei no 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei no 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

Parágrafo único.
A alíquota de que trata o caput deste artigo será de
:

I -
9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2020
; e

II -
10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2021
.

Art. 25. O Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, passa a vigorar com as seguintes alterações:

[...]

‘Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

§ 1o Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.

§ 2o Somente a partir de 1o de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.’

[...]. [sem negrito no original]

É cediço que, o Estado de Mato Grosso ingressou no Supremo Tribunal Federal com
ação cível originária
contra a União, com a finalidade de
afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas
.

O acórdão está assim ementado:

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA.
LEI 13.954/2019
. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS
. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO
.
DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE
. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1.

Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas.

2.

É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido
.

3.

As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.

4.

A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).

5.

Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.

6.

A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘
inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
’
.

7.

Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor. (STF, Tribunal Pleno, ACO 3396/DF, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 5 de outubro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de outubro de 2020). [com itálico e sem negrito no original]

Em recente julgamento de embargos de declaração opostos por Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso, ocorrido na data de
29 de março de 2021
, o Ministro Relator consignou que:

[...] Saliente-se que a inicial não suscitou a controvérsia atinente à aplicabilidade do § 8o do artigo 2o da Lei Complementar Estadual 202/2004.

Ressalte-se que o acórdão impugnado assentou, de forma clara e objetiva, que:

‘Com efeito, na inicial, o Estado requereu que fosse ‘
julgada procedente a presente ação para, confirmada a medida liminar, reconhecer incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 24-C, caput e §§ 1° e 2°, do Decreto-Lei no 667/1969, na redação dada pela Lei Federal n° 13.954/2019, e, por arrastamento, das Instruções Normativas n° 05 e 06/2020 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, em ordem a impedir que a ré imponha as sanções referidas na alínea ‘a’, supra, garantindo-se plena aplicabilidade à legislação estadual que versa sobre as alíquotas previdenciárias dos servidores militares do Estado de Mato Grosso
’.

Dentro dos limites albergados na inicial, conforme já destacado no acórdão embargado, a ação foi julgada procedente para determinar ‘
à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual,
em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019
’, nos exatos limites do pedido.’

Por fim,
reitero que a assertiva de que a União não pode impor aos Estados um limite na alíquota previdenciária aplicável aos seus militares, sob pena de extravasar sua competência legislativa, conduz à viabilidade de que a regulamentação seja dada por legislação estadual, cujo controle de constitucionalidade não poderá ser feito nessa ação cível originária, pelas razões já expostas
. [...]. (Trecho do voto do relator: STF, Tribunal Pleno, ACO 3396/DF ED-ED-ED, Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em
29 de março de 2021
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
8 de abril de 2021
). [sem negrito no original]

Do excerto transcrito, constata-se que o Tribunal Mais Alto tão somente examinou o artigo 24-C do Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, com a redação dada pela Lei Complementar Nacional no 13.954, de 16 de dezembro de 2019, que preceitua: “
Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares
.”.

Portanto, o Supremo Tribunal Federal não se pronunciou a respeito do artigo 2o, § 7o, da
l
ei
c
omplementar do Estado de Mato Grosso n° 202, de 28 de dezembro de 2004, com a redação dada pela Lei Complementar no 654, de 19 de fevereiro de 2020, bem como do artigo 24 da Lei Complementar Nacional no 13.954, de 16 de dezembro de 2019, objetos da controvérsia.

De fato, o Supremo Tribunal Federal, em decisão unipessoal do Ministro Alexandre de Moraes, na reclamação proposta por Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso (
que havia opostos os retrocitados embargos de declaração
) contra decisão desta Turma, fundamentada em alegada ofensa da decisão prolatada na ACO 3396/DF, reafirmou que:

[...]
a ora reclamante trouxe, aqui, por meio de Reclamação; lá, por meio de embargos, a mesma matéria, qual seja, a aplicação do § 7o ou do § 8o da Lei Complementar estadual 202/2004
. Esta Corte, então, rejeitou os embargos, deixando claro que
a ação foi julgada nos estritos limites do pedido deduzido na petição inicial, sendo vedada a concessão de provimento diverso do pretendido, conforme disciplina do artigo 492 do Código de Processo Civil.
Saliente-se que a inicial não suscitou a controvérsia atinente à aplicabilidade do § 8o do artigo 2o da Lei Complementar Estadual 202/2004
.

Igualmente, é inviável o ajuizamento da presente reclamação, sob o prisma da Súmula Vinculante 10 (Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte), pois
não houve declaração de inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pela reclamante
.

Nessas circunstâncias, em que não estão presentes os contextos específicos da ACO 3396 e do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. [...]. (STF, decisão monocrática, Rcl 47556/MT, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em
28 de maio de 2021
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
2 de junho de 2021
). [sem negrito no original]

Dessa forma, para se aplicar igual alíquota de contribuição previdenciária dos servidores civis aos militares, na forma do parágrafo 8o do artigo 2o da
l
ei
c
omplementar do Estado de Mato Grosso n° 202, de 28 de dezembro de 2004, com a redação dada pela Lei Complementar no 654, de 19 de fevereiro de 2020, indispensável a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2o, § 7o, da
l
ei
c
omplementar do Estado de Mato Grosso n° 202, de 28 de dezembro de 2004, com a redação dada pela Lei Complementar no 654, de 19 de fevereiro de 2020, à luz da interpretação dada pelo Tribunal Mais Alto no julgamento da
ação cível originária
no 3396/DF, por violação ao disposto no artigo 42, §§ 1o e 2o, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Logo, a questão de inconstitucionalidade, a meu juízo, deverá ser, a princípio, submetida à Turma, para que a rejeite ou a acolha.

[...] é manifesto o equívoco do órgão fracionário ao declarar a referida inconstitucionalidade sem suscitar o incidente de declaração de inconstitucionalidade, nos termos das regras contidas nos artigos 948 e 949 do CPC. Frise-se que, consoante a Súmula Vinculante n. 10/STF: ‘
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte
’. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1881010/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2020).

Em conclusão, diante das considerações expendidas, voto no sentido de acolher a arguição de inconstitucionalidade do artigo 2o, § 7o, da
l
ei
c
omplementar do Estado de Mato Grosso n° 202, de 28 de dezembro de 2004, com a redação dada pela Lei Complementar no 654, de 19 de fevereiro de 2020, e submeter a questão ao Órgão Especial, nos termos do artigo 949, II, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021